Tribunal: STF
Processo: MS 36882
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Renan Gama Telles impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 1.153/2014 - Plenário, que entendeu pela impossibilidade de cumulação dos proventos de militar reformado e de remuneração do cargo de professor para o qual foi aprovado em concurso público.
    Alega o impetrante ser militar da reserva remunerada (Aeronáutica) desde o ano de 2012 e que foi aprovado e tomou posse no concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica – matemática (Edital n. 467/2014) do Município de Canoas/RS, em 04 de fevereiro de 2016.  
    Informa que o TCU entendeu ser irregular a cumulação dos proventos da inatividade com a remuneração do seu cargo público atual (professor) e que ele deveria optar por um dos cargos. Acrescenta que escolheu os proventos de militar reformado.  
    Aduz ser lícita a aludida cumulação, uma vez que a Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 19/1998, permitiu aos militares da reserva acumular um cargo de professor com um cargo de técnico ou científico, nos termos do art. 142, § 3º, II, c/c o art. 37, XVI, “b”, § 10º, ambos da Carta Magna, e do art. 57 da Lei n. 6.880/1980.
    Requer a concessão de medida liminar para “que o impetrante possa permanecer laborando em seu cargo sem prejuízo de sua remuneração e de seus proventos da reforma remunerada”.
    Postula, ao final, “seja confirmada a liminar deferida e seja declarada a nulidade do ato do Tribunal de Contas da União, bem como da ordem do V-COMAR, permitindo-se a permanência do impetrante no seu cargo público, sem o prejuízo da percepção de seus vencimentos e seus proventos decorrentes da reforma remunerada das forças armadas, nos termos a Constituição Federal, protegendo-se o direito líquido e certo do ora impetrante e fazendo Justiça”.  
    Em 06 de janeiro de 2020, o então relator do feito, ministro Celso de Mello, indeferiu o pedido de liminar.  
    Foram prestadas informações pela autoridade coatora a apontar a decadência da impetração, inexistência de ato coator praticado pelo TCU (ilegitimidade passiva da Corte de Contas) e que a decisão está de acordo com a jurisprudência do STF sobre a questão.
    O impetrante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar.
    A União apresentou contrarrazões ao agravo.
    A Procuradoria-Geral da República opinou no sentido de que “Não caracterizada a afronta a direito líquido e certo do impetrante, o parecer é pelo indeferimento do mandado de segurança, ficando o agravo interno, por isso, prejudicado”.  
    É o relatório.  
    2. Inicialmente, afasta-se a alegação de inexistência de ato coator praticado pelo TCU.  
    O TCU determinou ao Comando da Aeronáutica a adoção de providências para averiguar casos de cumulação indevida de proventos da reserva com remuneração de cargo público (acórdão n. 1.153/2014 – Plenário).  
    Finalizado o procedimento administrativo, instaurado em obediência ao disposto no Item 9.1 do acórdão n. 1153/2014 – Plenário, o nome do impetrante constou da lista daqueles militares que acumulavam remuneração com proventos e, em sequência, foi notificado para escolher os valores que pretendia receber, se os proventos de militar da reserva ou a remuneração do cargo de professor, tendo escolhidos os primeiros.  
    A Carta n. 353/SDAIP – SIPM/30210, de 27 de novembro de 2019 (PEÇA 4 dos autos eletrônicos) demonstra que o Chefe do Grupamento de Apoio de Canoas enviou toda a documentação apresentada pelo impetrante para o TCU, que esta Corte de contas afirmou que “Pelas informações prestadas entendemos que a situação é irregular devendo o militar/professor optar por um dos vínculos” e que o militar reformado foi notificado para comparecer ao setor responsável para assinatura do “Termo de Ciência e Opção de Cargo, Função ou Remuneração”.  
    Partiu do TCU, assim, a ordem para que a unidade de pessoal do Comando da Aeronáutica apurasse os indícios de acumulação indevida de proventos da inatividade com remuneração de cargo público.  
    O art. 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009 considera autoridade coatora tanto aquela que praticou o ato impugnado como aquela da qual emanou a ordem para a sua prática. No caso dos autos, a Corte de Contas endereçou ao Comando da Aeronáutica diretrizes para a prática do ato coator, conduta que basta para a figuração como entidade coatora no mandado de segurança.  
    O Comando da Aeronáutica, por sua unidade de pessoal, é, assim, mero executor do ato coator proferido pelo Tribunal de Contas da União. Aquele Comando, inclusive, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança.
    Neste sentido: 
    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União. Autoridade que emanou a ordem para a prática do ato coator. 4. Acúmulo de proventos de militar com remuneração de cargo público civil. Reingresso no serviço público antes da edição da EC 20/98. Possibilidade. Exceção prevista no art. 11 da referida emenda. ADI 1.328, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18.6.2004. 5. Justo receio de violação a direito líquido e certo do impetrante quando do cumprimento integral do acórdão pelo órgão de origem. 6. Necessidade de integração da decisão para fazer constar a referida ressalva, tendo em vista a questão ter sido apreciada quando do julgamento da matéria. 7. Inexistência de violação aos princípios da separação de poderes, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 8. Inocorrência de decisão extra petita. Determinação de menor extensão do que o pedido formulado na inicial. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Agravo regimental em mandado de segurança n. 34.610, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5 de junho de 2018)
    (Grifei)  
    Na mesma linha: Segundo agravo regimental em mandado de segurança n. 36.366, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19 de março de 2020, e mandado de segurança n. 25.149, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17 de setembro de 2009.  
    Incabível se falar em decadência para a impetração, uma vez que, não obstante a data de edição do acórdão impugnado, o impetrante somente teve ciência de que deveria fazer opção entre os proventos percebidos na reserva e a remuneração do exercício do cargo de professor em 27 de novembro de 2019 e impetrou o presente “mandamus” em 30 de dezembro de 2019.  
    No mérito, a segurança deve ser denegada.  
    Discute-se nestes autos a possibilidade de percepção cumulativa de proventos de reforma militar, que se deu no ao de 2012, e a remuneração do cargo de professor municipal, em razão de aprovação em concurso público, após a Emenda Constitucional n. 20/1998, no ano 2016.  
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de ser válida a acumulação de proventos civis e militares, com fundamento no art. 11 da EC n. 20/1998, mas que este entendimento somente se aplica aos militares que reingressam no serviço público antes da vigência Emenda Constitucional n. 20/1998, conforme se vê do seguinte julgado:  
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR INATIVO - RESERVA REMUNERADA - NOMEAÇÃO COMO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS - INAPLICABILIDADE DA RESSALVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR AO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. 
    1. O Tribunal de origem, ao permitir a acumulação do cargo cível com proventos decorrentes de reforma de militar, se afastou do entendimento desta Corte que autoriza tal cumulação, desde que o reingresso no serviço público tenha se dado antes da edição da Emenda Constitucional nº 20/98, o que não ocorreu in casu. 
    2. Esse foi o entendimento que prevaleceu no julgamento do AI 801.096-AgR-EDv, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2015, ocasião em que se concluiu pela possibilidade da acumulação pretendida pela autora, com fundamento no artigo 11 da Emenda Constitucional 20/98, cuja incidência só está autorizada para aqueles que reingressaram no serviço público antes da vigência da alteração constitucional. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário n. 1.212.536, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 22 de novembro de 2019) 
    (Grifei)  
    Na mesma linha: Agravo regimental no agravo de instrumento n. 801.096, ministro Teori Zavascki, Primeira Turma, DJe de 29 de junho de 2015, Agravo regimental no recurso extraordinário n. 722.560, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21 de agosto de 2014, e agravo regimental em mandado de segurança n. 34.610, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05 de junho de 2018.  
    Somente se considera lícito o recebimento cumulativo de proventos oriundos da reforma de militar e de remuneração do cargo público, se o reingresso no serviço público se deu antes da EC n. 20/1998.  
    Na hipótese dos autos, o impetrante reingressou no serviço público no cargo de Professor da Educação Básica – matemática (Edital n. 467/14) do Município de Canoas/RS no ano de 2016, estando, assim, sua situação de cumulatividade em discordância com o texto constitucional então vigente, com a redação dada pela EC n. 20/1998.  
    Ausente o direito líquido e certo apontado pelo impetrante, impõe-se a denegação da ordem.  
    3. Ante o exposto, denego a segurança e julgo prejudicado o agravo interno apresentado em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar (art. 205 do RISTF).  
    Custas legais.  
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512/STF).  
    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  
    5. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 20 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator